Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708821-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMIRES DIAS GONCALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, THAMIRES DIAS GONCALVES D E S P A C H O Tendo em vista que o Ministério Público atuou na Instância de origem (ID Num. 57072658), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap